Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-85.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019886-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES CAZAROTTO - CPF: 390.561.121-04 (APELADO), JOYCE LUCIO CAVALCANTE - CPF: 048.127.151-13 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. MORA NA APRECIAÇÃO DE DEFESA EM PROCESSO AMBIENTAL. EMBARGO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em embargos de declaração com efeitos infringentes, concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança para determinar o julgamento de processo administrativo ambiental e suspender os efeitos de termo de embargo, diante da ausência de apreciação de defesa administrativa por período superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a demora da Administração Pública na apreciação de defesa administrativa configura mora ilegal apta a justificar a concessão de mandado de segurança; (
ii
) estabelecer se é legítima a manutenção de embargo ambiental sem decisão administrativa definitiva e sem demonstração de risco ambiental atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui instrumento adequado para controle de omissão administrativa quando demonstrada a mora injustificada na apreciação de requerimentos ou defesas.

A ausência de manifestação da Administração por período superior a um ano, ultrapassando o prazo legal de 30 dias, configura mora administrativa qualificada.

A inércia prolongada, sem justificativa idônea ou demonstração de complexidade do caso, viola o direito fundamental à razoável duração do processo.

A natureza imprópria dos prazos administrativos não afasta a ilegalidade quando há descumprimento excessivo e injustificado, que se transmuta em violação aos princípios da eficiência e da legalidade.

O embargo ambiental possui natureza acautelatória e preventiva, devendo subsistir apenas enquanto presentes seus pressupostos fáticos e jurídicos.

A manutenção do embargo sem decisão administrativa e sem comprovação de risco ambiental atual revela-se desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A perpetuação do embargo por longo período, em razão exclusiva da inércia estatal, configura sanção indireta e afronta ao devido processo legal.

Ausentes os requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC, não se concede efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A sentença concessiva de segurança contra a Fazenda Pública submete-se ao reexame necessário, impondo sua confirmação quando juridicamente adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LXXVIII; CPC, art. 1.012, §§ 1º e 4º, e art. 496, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º e art. 25; Lei nº 9.605/1998, art. 71, II; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 101, § 1º; Lei nº 12.651/2012, art. 51; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 51; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no MS 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15.08.2023; TJMT, N.U 1005432-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.01.2024; TJMT, AI 1008981-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível

interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, concedeu parcialmente a segurança pleiteada por
MARIA DE LOURDES CAZAROTTO RINALDI
nos autos do Mandado de Segurança nº 1019886-85.2025.8.11.0041.

A impetrante ajuizou
a presente ação mandamental
insurgindo-se contra a omissão administrativa da autoridade coatora, consistente na ausência de apreciação de defesa administrativa apresentada em 14/03/2024, no âmbito do Processo Administrativo nº 001265/2023, relacionado ao Auto de Infração nº 1095006223 e ao correlato Termo de Embargo nº 1095006323.

Segundo a narrativa inicial, a impetrante foi autuada por suposta destruição, mediante desmatamento a corte raso, de 12,45 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. Sustentou que o dano ambiental decorreu de evento natural (fortes rajadas de vento), sem qualquer ação ou omissão de sua parte, e que a área já se encontrava cercada, isolada e em avançado estado de regeneração natural.

Alegou que, não obstante a apresentação tempestiva de defesa administrativa, transcorreu lapso temporal superior a um ano sem qualquer manifestação da Administração Pública, em flagrante desrespeito ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 71, inciso II, da Lei nº 9.605/1998 e no art. 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Postulou, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 1095006323 e, no mérito, a concessão definitiva da segurança
para compelir a autoridade coatora a julgar o processo administrativo e suspender as restrições cadastrais decorrentes do embargo.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo juízo
monocrático
, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (I
d
193850379).

Após regular tramitação, com apresentação de informações pela autoridade coatora e parecer ministerial pela denegação da segurança, sobreveio sentença que denegou a segurança(I
d
215024102)
.

Irresignada, a impetrante opôs embargos de declaração(I
d
215591977), apontando a existência de erro material na sentença, consistente na equivocada indicação da data de impetração do mandado de segurança como 18/03/2024, quando, na verdade,
o mandado de segurança fo
i impetrado em 18/03/2025, conforme se verifica da petição inicial (I
d
188613791) e das certidões de autuação do sistema PJE, que registram a distribuição em 27/03/2025.

Sustentou que esse erro fático comprometeu toda a fundamentação da sentença, pois, entre o protocolo da defesa administrativa (14/03/2024) e a impetração do mandado de segurança (27/03/2025), transcorreu mais de um ano, e não poucos dias como considerado na decisão embargada.

O juízo
singular
, reconhecendo a plena razão da embargante, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes
, concedendo a segurança
(I
d
225080061)
.

Inconformado com a decisão que acolheu os embargos de declaração e concedeu parcialmente a segurança, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação(I
d
359566890), requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de risco de dano ambiental decorrente do levantamento da medida restritiva.

No mérito, o apelante articula
suas razões e pleiteia a
o final,
o
conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, restabelecendo a validade do embargo e afastando a determinação de julgamento administrativo no prazo fixado.

A apelada apresentou contrarrazões(I
d
359566892), requerendo, preliminarmente, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo e o indeferimento do pleito de concessão de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença recorrida
.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, que apresentou substancioso parecer(I
d
362424377), opinando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – Q
uestões preliminares

Da tempestividade
e admissibilidade
do recurso

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação

O cerne da controvérsia, neste particular, reside na verificação da presença — ou não — dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, à luz do regime jurídico delineado pelo art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Como cediço, o sistema processual civil vigente consagrou, como regra, a eficácia imediata das sentenças nas hipóteses taxativamente previstas no § 1º do art. 1.012, dentre as quais se insere aquela que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V). Trata-se de opção legislativa que prestigia a efetividade da prestação jurisdicional e impede a indevida paralisação dos efeitos de decisões fundadas em cognição qualificada.

Nessa perspectiva, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação assume natureza excepcional, condicionando-se ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 4º do referido dispositivo
legal, quais sejam: (i) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e (
ii
) a comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação, exigindo-se, portanto, juízo de plausibilidade recursal aliado a perigo concreto de lesão relevante.

No caso em exame, tais pressupostos não se fazem presentes.

No tocante à probabilidade de provimento do recurso, observa-se que a sentença combatida se encontra lastreada em fundamentação robusta, coerente e alinhada com o arcabouço normativo aplicável, bem como com a orientação jurisprudencial dominante, não se vislumbrando, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer elemento apto a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Ao revés, a insurgência recursal limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados e adequadamente repelidos na instância singular, sem a apresentação de substrato fático-jurídico novo capaz de alterar o desfecho da controvérsia.

No que concerne ao alegado risco de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não assiste razão ao ente estatal. Isso porque a alegação de potencial dano ambiental decorrente do levantamento da medida restritiva foi formulada de maneira genérica e abstrata, desprovida de lastro probatório mínimo que evidencie a concretude do perigo invocado.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos caminham em sentido diametralmente oposto. Conforme destacado no parecer ministerial, os dados oficiais extraídos do sistema ambiental (SIMCAR) atestam a regularidade do imóvel rural no que concerne à reserva legal, notadamente porque o Cadastro Ambiental Rural nº MT26244/2017 encontra-se aprovado, sem indicação de passivo ambiental pendente de recomposição.

Some-se a isso o fato de que a parte impetrante instruiu a inicial com laudo técnico subscrito por profissional habilitada, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), no qual se atesta que a área objeto da controvérsia encontra-se devidamente isolada, cercada e em avançado estágio de regeneração natural, circunstância corroborada por registros fotográficos georreferenciados.

Dessa forma, não há nos autos qualquer evidência concreta de risco iminente de degradação ambiental que justifique a suspensão dos efeitos da sentença, evidenciando-se que a pretensão recursal se sustenta em conjecturas desprovidas de respaldo técnico.

Por outro lado, é inequívoca a presença de risco inverso, consistente na manutenção de situação potencialmente ilegal e gravosa à parte impetrante, que permanece submetida, por tempo indeterminado, aos efeitos restritivos do embargo administrativo, com repercussões diretas sobre sua atividade econômica, notadamente a impossibilidade de comercialização de gado e de acesso a linhas de crédito rural, comprometendo, assim, sua subsistência e de seu núcleo familiar.

À luz desse cenário, a concessão de efeito suspensivo, longe de resguardar o interesse público, implicaria, em verdade, a perpetuação de medida administrativa cuja legalidade já foi afastada em juízo, sem que haja demonstração concreta de risco ambiental superveniente.

Destarte, ausentes os requisitos legais exigidos pelo art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil,
impõe-se o indeferimento d
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação
.

Do reexame necessário

A
sentença concessiva de mandado de segurança contra o Poder Público está sujeita ao
reexame necessário
, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, interpretado sistematicamente com o art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

A remessa necessária, também denominada remessa
de ofício
ou recurso de ofício, constitui mecanismo processual de revisão obrigatória das sentenças proferidas contra o Poder Público, destinado a assegurar maior proteção ao interesse público e à supremacia da ordem jurídica, impedindo que decisões contrárias à Fazenda Pública transitem em julgado sem o crivo do órgão colegiado.

No âmbito específico do mandado de segurança, o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que a sentença está sujeita ao reexame necessário quando as consequências patrimoniais do ato impugnado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Todavia, a interpretação sistemática do dispositivo, conjugada com o art. 496, inciso I, do CPC/2015, conduz à conclusão de que a remessa necessária também se aplica às sentenças concessivas de mandado de segurança contra Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso dos autos, a sentença concedeu parcialmente a segurança contra ato de autoridade estadual, determinando que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), promova o julgamento do processo administrativo no prazo de
60 (sessenta) dias e suspenda os efeitos do Termo de Embargo nº 1095006323.

Tais determinações, indubitavelmente, produzem reflexos na esfera jurídica do ente estatal, impondo-lhe obrigações de fazer e limitando o exercício do poder de polícia ambiental, razão pela qual a sentença está sujeita ao reexame necessário.

Ademais, o fato de o juízo
singular
não ter determinado expressamente a remessa dos autos a esta Corte não obsta o conhecimento da matéria em sede de reexame necessário, pois

a remessa necessária opera-se automaticamente
, independentemente de determinação judicial, bastando que a sentença se enquadre nas hipóteses legais que a ensejam.

Portanto, ainda que o juízo singular não tenha determinado expressamente a remessa dos autos a esta Corte, o conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso enseja, automaticamente, o exame da sentença em sede de
reexame necessário
, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, interpretado sistematicamente com o art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

II – D
o mérito

A controvérsia recursal limita-se a verificar se houve mora administrativa na análise do processo ambiental e, por consequência, se é legítima a manutenção do Termo de Embargo nº 1095006323 diante da alegada inércia do órgão competente.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a demora decorre da complexidade do procedimento, que a razoável duração do processo deve ser aferida conforme o caso concreto, que o embargo é válido por resultar de infração ambiental (desmatamento sem licença), que não houve comprovação de regularização da área e que o embargo possui natureza preventiva e autônoma, independendo do desfecho do processo sancionador.

A apelada, por sua vez, defende que a controvérsia não envolve o mérito da infração, mas a ilegalidade da omissão administrativa prolongada, evidenciada pela ausência de decisão por mais de um ano. Sustenta que a demora é injustificada e viola a legislação e a Constituição, que a alegada complexidade não foi comprovada, que a sentença apenas suspendeu os efeitos do embargo — sem anulá-lo — e que há elementos técnicos indicando ausência de dano ambiental contínuo. Aduz, ainda, que a medida produz efeitos desproporcionais sobre toda a propriedade.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a inércia administrativa superior ao prazo legal, a ausência de justificativa idônea, a violação ao direito à duração razoável do processo e a perda de fundamento do embargo sem decisão definitiva e sem risco ambiental atual, reputando adequada e proporcional a suspensão de seus efeitos.

Do mandado de segurança como instrumento de controle da omissão administrativa

O mandado de segurança, consagrado no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, constitui
remédio constitucional
destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O direito líquido e certo, pressuposto para a impetração do
writ
, é aquele que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
, não demandando dilação probatória para sua comprovação.

No caso dos autos, a impetrante demonstrou, mediante prova pré-constituída, que apresentou defesa administrativa em 14/03/2024 (I
d
359566880 – fls. 35/45), no âmbito do Processo Administrativo nº 001265/2023, e que, até a data da impetração do mandado de segurança (27/03/2025), não houve qualquer manifestação da Administração Pública, transcorrendo lapso temporal superior a um ano.

Tal circunstância configura
direito líquido e certo
à obtenção de resposta administrativa em prazo razoável, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a
razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse contexto, o mandado de segurança constitui instrumento adequado para compelir a Administração Pública a decidir, quando configurada a
mora administrativa
, entendida como a demora injustificada
e desproporcional na apreciação de requerimento ou defesa apresentada pelo administrado.

Portanto, não há dúvida de que o mandado de segurança é instrumento adequado para controlar a omissão administrativa, quando configurada a mora injustificada na apreciação de defesa ou requerimento apresentado pelo administrado.

Da configuração da mora administrativa no caso concreto

No caso dos autos, a análise da documentação acostada aos autos
evidencia
, de forma inequívoca, a configuração de
mora administrativa qualificada
.

A
impetrante apresentou defesa administrativa em
14/03/2024
(I
d
359566880 – fls. 35/45), no âmbito do Processo Administrativo nº 001265/2023, relacionado ao Auto de Infração nº 1095006223 e ao correlato Termo de Embargo nº 1095006323.

O mandado de segurança foi impetrado em
18/03/2025
, conforme se verifica da petição inicial (
Id
188613791), e distribuído em
27/03/2025
, conforme certidões de autuação do sistema PJE.

Portanto, entre o protocolo da defesa administrativa e a impetração d
a ação mandamental
, transcorreu
mais de um ano
, sem que houvesse qualquer manifestação da Administração Pública.

Atualmente, conforme consignado nas contrarrazões da apelada e no parecer ministerial, o prazo de inércia administrativa já ultrapassa
dois anos
, sem qualquer decisão ou diligência para instrução processual.

Tal circunstância configura, de forma manifesta,
mora administrativa qualificada
, em flagrante desconformidade com os prazos estabelecidos na legislação de regência.

O art. 71, inciso II, da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece que:

"Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:

(...)

II -
julgamento
do auto de infração: 30 (trinta) dias, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação."

O Decreto Estadual nº 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo para apuração de infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, em seu art. 51, estabelece prazo idêntico:

"Art. 51. O Auto de Infração será julgado no prazo de 30 (trinta) dias, contados após o término do período concedido ao autuado para oferecimento da defesa, salvo se forem
determinadas diligências probatórias ou informações complementares pela autoridade julgadora.

Parágrafo único. A inobservância do prazo para julgamento não implica em nulidade processual, sem prejuízo, contudo, da apuração de responsabilidade administrativa do servidor que der causa ao atraso no julgamento."

Verifica-se, portanto, que a legislação de regência estabelece prazo de
30 (trinta) dias
para o julgamento do auto de infração, contados do término do prazo de apresentação de defesa administrativa, admitindo-se excepcional dilação apenas na hipótese de necessidade de diligências probatórias ou complementação de informações.

No caso dos autos, não há qualquer registro nos autos de que tenham sido determinadas diligências probatórias ou solicitadas informações complementares, tampouco há justificativa formal para a prorrogação do prazo ou comunicação à administrada nesse sentido.

A alegação recursal do Estado de Mato Grosso, no sentido de que o procedimento é complexo e pode demandar prazo superior ao ordinariamente praticado, não se sustenta, porquanto
desprovida de comprovação concreta
.

Com efeito, a Administração Pública, embora disponha de certa margem de flexibilidade na condução de seus processos, não pode se furtar ao dever de
motivação e transparência
, sobretudo quando ultrapassa, de forma significativa, os prazos legalmente estabelecidos.

A Lei Estadual nº 7.692/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, em seu art. 37, estabelece:

"Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2º Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento."

Verifica-se, portanto, que a própria legislação estadual, embora admita a prorrogação do prazo para decisão em casos de complexidade,
exige a cientificação do interessado das providências tomadas
, o que não ocorreu no caso dos autos.

A ausência de qualquer registro de diligências relevantes, prorrogação formal ou comunicação ao administrado reforça o
caráter ilegítimo da mora
, não se podendo admitir que a Administração Pública
invoque, de forma genérica e abstrata, a complexidade do procedimento para justificar a inércia prolongada.

Nesse sentido, a juris
prudência
desta Corte:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE CESSAÇÃO DE EMBARGO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, consistente na cessação do embargo da área, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis (Decreto Estadual n. 1.436/2022)."

(TJMT, N.U 1005432-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, publicado no DJE 30/01/2024)

Portanto, não há dúvida de que a demora de
mais de um ano
(atualmente mais de dois anos) na apreciação da defesa administrativa, sem qualquer justificativa idônea, configura
mora administrativa qualificada
, em flagrante violação ao direito fundamental à razoável
duração do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Da violação ao direito fundamental à razoável duração do processo

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (Reforma do Judiciário), estabelece que:

"Art. 5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Trata-se de
direito fundamental
que se estende tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos, impondo ao Estado o dever de assegurar a tramitação célere e eficiente dos procedimentos, sob pena de caracterização de omissão ilegal.

A razoável duração do processo, embora constitua
conceito jurídico indeterminado
, não pode ser invocada pela Administração Pública como justificativa para a inércia prolongada e injustificada.

Com efeito, a aferição da razoabilidade do prazo deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, tais como a complexidade da matéria, a necessidade de produção de provas, a existência de diligências pendentes, entre outros fatores.

Todavia, quando a Administração Pública ultrapassa, de forma significativa e injustificada, os prazos legalmente estabelecidos, sem demonstrar a existência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a demora, configura-se
violação ao direito fundamental à razoável duração do processo
, passível de controle pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA A DISTÂNCIA. ATO DE COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. PRONUNCIAMENTO DO CNE. OMISSÃO EM HOMOLOGAR OU NÃO O ATO DESDE 31 .5.2022. JUSTIFICATIVA DA DEMORA QUE NÃO ELIDE A OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTE IDÊNTICO DO STJ.
(...)
. 3. Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade
. 4. Nesse sentido, precedente que examinou controvérsia similar: MS 26.682/DF, rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
de 7 .12.2021.5. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no MS: 29138 DF 2022/0400430-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)

No caso dos autos, conforme já consignado, a impetrante apresentou defesa administrativa em 14/03/2024, e, até a presente data (mais de dois anos depois), não houve qualquer manifestação da Administração Pública, sem que tenha sido demonstrada a existência de diligências pendentes, justificativa formal de prorrogação ou comunicação à administrada.

Tal circunstância configura, de forma inequívoca,
violação ao direito fundamental à razoável duração do processo
, pois a impetrante permanece, por tempo indeterminado, em situação de
incerteza jurídica
, submetida aos efeitos gravosos do Termo de Embargo nº 1095006323, sem que tenha sido apreciada a defesa administrativa que apresentou.

Portanto, não há dúvida de que a inércia da Administração Pública por mais de dois anos, sem qualquer justificativa plausível, configura
violação ao direito fundamental à razoável duração do processo
, ensejando a concessão da segurança para compelir a autoridade coatora a julgar o processo administrativo em prazo razoável.

Da natureza dos prazos administrativos e da transmutação da mora em ilegalidade

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que os prazos administrativos são
impróprios
, ou seja, seu descumprimento
não acarreta a nulidade do ato praticado a destempo, razão pela qual a mera demora na apreciação da defesa administrativa não configuraria ilegalidade.

Tal argumento, embora encontre respaldo na doutrina e na jurisprudência tradicionais, não pode ser acolhido de forma absoluta, sob pena de se chancelar a inércia estatal e a perpetuação de situações de incerteza jurídica em detrimento do administrado.

Tradicionalmente, os prazos estabelecidos para a prática de atos pela Administração Pública são considerados
impróprios
, mas pode ensejar a responsabilização administrativa do servidor que der causa ao atraso.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 expressamente estabelece que:

"Parágrafo único. A inobservância do prazo para julgamento não implica em nulidade processual, sem prejuízo, contudo, da apuração de responsabilidade administrativa do servidor que der causa ao atraso no julgamento."

Todavia,
a inobservância prolongada e injustificada dos prazos administrativos transmuta-se em ilegalidade
, passível de controle pelo Poder Judiciário.

No caso dos autos, a inércia da Administração Pública por mais de dois anos, sem qualquer justificativa plausível, ultrapassa, de forma manifesta, os limites da razoabilidade, configurando
mora administrativa qualificada
, que se transmuta em
ilegalidade
, passível de correção pela via mandamental.

Portanto, ainda que se considere que os prazos administrativos são impróprios, a inobservância prolongada e injustificada desses prazos, no caso concreto, configura violação ao princípio da eficiência e ao direito fundamental à razoável duração do processo, ensejando a concessão da segurança para compelir a autoridade coatora a julgar o processo administrativo em prazo razoável.

Do Termo de Embargo Ambiental: natureza jurídica, fundamentos e limites

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que o Termo de Embargo nº 1095006323 é válido, pois decorreu de constatação de infração ambiental (desmatamento de vegetação nativa sem licença), e que sua manutenção independe do desfecho do processo administrativo sancionador, pois o embargo possui natureza autônoma, acautelatória e preventiva.

Tal argumento, embora encontre respaldo na legislação ambiental, não pode ser acolhido de forma absoluta, sob pena de se chancelar a perpetuação indefinida de medida restritiva, em detrimento dos direitos do administrado e em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, o embargo ambiental constitui
medida administrativa acautelatória
, de natureza preventiva, destinada a impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, bem como a assegurar a efetiva recuperação da área degradada.

O art. 101, § 1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), estabelece que:

"Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

(...)

II -
embargo
de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

(...)

§ 1º As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo."

O art. 51 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), por sua vez, estabelece que:

"Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada."

No âmbito estadual, o art. 116, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Código Ambiental do Estado de Mato Grosso), o art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e o art. 16 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelecem que o embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

Verifica-se, portanto, que a lavratura do Termo de Embargo, quando constatada a prática de infração ambiental, constitui
providência legalmente vinculada
, não havendo espaço para discricionariedade administrativa.

Todavia, a legitimidade dessa medida não é absoluta, estando condicionada à
persistência dos pressupostos fáticos e jurídicos que a justificaram
.

Com efeito, o embargo ambiental, por sua natureza acautelatória, destina-se a impedir a continuidade do dano ambiental e a propiciar a regeneração da área degradada. Cessada a situação de risco ou demonstrada a ausência de dano ambiental atual, perde o embargo seu fundamento de validade, impondo-se sua suspensão ou levantamento.

No caso dos autos, a manutenção do Termo de Embargo nº 1095006323,
desacompanhada de decisão administrativa definitivaesem demonstração atual de risco ambiental
, perde seu fundamento de validade, configurando
medida desproporcionalevioladora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 03 ANOS EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE IMPLIQUE EM INSTRUÇÃO OU IMPULSO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA PREVISTA NO ART. 20, II, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO – DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA RESTRITIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO . 1. Não há se falar em nulidade da decisão, por falta de fundamentação idônea quando o Julgador aponta os motivos de seu convencimento, além de ter obedecido todos os requisitos legais dos artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da CF. 2. Ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, afasta-se a caracterização de prescrição intercorrente, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n.
1.986/2013. 3. Os documentos apresentados não são suficientes a comprovar a caracterização de bis in idem das autuações efetivadas pelos órgãos ambientais federal e estadual, pois, além de os autos de infração terem sido lavrados com razoável lapso temporal entre eles, observa-se que abrangem áreas de tamanhos diversos, situação que a priori, afasta o alegado bis in idem. 4.
A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar
de à
mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável
.
”

(TJ-MT 10089818620218110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2022)

Com efeito, o embargo foi lavrado em
31/03/2023
, ou seja, há mais de
três anos
, e, até a presente data, não houve qualquer decisão administrativa sobre a defesa apresentada pela impetrante, que permanece submetida aos efeitos gravosos da medida restritiva, sem que tenha sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, conforme consignado no parecer ministerial, os
dados oficiais emanados do próprio sistema ambiental (SIMCAR)
corroboram a regularidade ambiental do imóvel no que se refere à reserva legal, pois o
Cadastro Ambiental Rural nº MT26244/2017
encontra-se
aprovado
, sem indicação de qualquer percentual de área de reserva legal pendente de recomposição.

Tal circunstância enfraquece a presunção de legitimidade do ato administrativo e reforça a conclusão de que a manutenção do embargo, nessas condições, configura medida desproporcional e violadora dos direitos do administrado.

N
o caso dos autos, todavia, não há qualquer demonstração de que a impetrante esteja praticando atividade irregular na área embargada. Ao contrário, conforme consignado na petição inicial e nas contrarrazões, a área encontra-se
devidamente cercada, isolada e em avançado estado de regeneração natural
, conforme laudo técnico com ART e fotografias georreferenciadas acostadas aos autos.

Ademais, a impetrante sustenta que o dano ambiental decorreu de
evento natural
(fortes rajadas de vento), sem qualquer ação ou omissão de sua parte, circunstância que, embora demande dilação probatória para sua comprovação definitiva, reforça a necessidade de apreciação célere da defesa administrativa, sob pena de perpetuação de medida restritiva desproporcional.

Portanto, a manutenção do embargo, nessas circunstâncias, configura
medida desproporcional
, que se perpetua no tempo como
sanção definitiva por via transversa
, amparada pela inércia do próprio órgão que o impôs, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da impossibilidade de perpetuação do embargo como sanção definitiva por via transversa

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que o embargo ambiental possui natureza autônoma em relação ao auto de infração e à multa administrativa, razão pela qual sua manutenção independe do desfecho do processo administrativo sancionador.

Tal argumento, embora tecnicamente correto, não pode ser invocado para justificar a
perpetuação indefinida do embargo
, em detrimento dos direitos do administrado e em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, o embargo ambiental, por sua natureza acautelatória, destina-se a impedir a continuidade do dano ambiental e a propiciar a regeneração da área degradada, não se confundindo com a sanção pecuniária (multa), de natureza punitiva.

Todavia, não se pode admitir que o embargo, concebido como
medida cautelar
, perpetue-se indefinidamente em razão exclusiva da
inércia estatal
, convertendo-se, na prática, em
sanção antecipada
, em afronta ao devido processo legal e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso dos autos,
conforme já salientado
a manutenção do Termo de Embargo nº 1095006323 por mais de três anos, sem qualquer decisão administrativa sobre a defesa apresentada pela impetrante, configura
perpetuação indefinida de medida restritiva
, que se converte, na prática, em
sanção antecipada
, em violação ao devido processo legal e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a suspensão dos efeitos do embargo, tal como determinada pelo juízo de origem, revela-se
medida adequada e proporcional
, pois não implica sua anulação definitiva, mas apenas impede que produza efeitos gravosos enquanto perdurar a omissão administrativa, preservando-se, simultaneamente, o interesse público e os direitos do administrado.

Da manutenção da sentença em sede de reexame necessário

Por derradeiro, cumpre assentar que a sentença também deve ser integralmente confirmada em sede de reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, interpretado em consonância com o art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a decisão concessiva da segurança — ainda que parcial — revela-se juridicamente escorreita, porquanto fundada em análise detida do conjunto probatório e em adequada aplicação das normas de regência, não se identificando qualquer vício de legalidade ou desacerto que justifique sua reforma. Assim, ausentes elementos que infirmem a conclusão adotada pelo juízo de origem, a confirmação da sentença, também sob o crivo do duplo grau obrigatório, é medida que se impõe, em prestígio à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Ante o exposto, em sintonia com o substancioso parecer da douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ademais, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, interpretado sistematicamente com o art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONFIRMO
a sentença que concedeu parcialmente a segurança.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026